Tribunal: TJBA
Processo: 0125489-64.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0125489-64.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO PIVA DE MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL CESAR FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA

APELADO: COMAB TRANSPORTE MARTIMO DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE GARCIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ACIDENTE MARÍTIMO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada em face da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., em razão de abalroamento da embarcação dos autores pelo Ferry Boat “Mont Serrat”. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação ao autor Braz Azevedo da Silva, e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) rejeitar ou acolher a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica; (ii) verificar a configuração da responsabilidade civil da empresa apelada; (iii) analisar a comprovação dos danos materiais; e (iv) determinar a existência e reparabilidade do dano moral decorrente da situação de risco vivenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso deve ser conhecido, pois as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, rebatendo a ausência de provas dos danos com argumentos jurídicos e probatórios, observando o princípio da dialeticidade.

4. A responsabilidade civil da empresa apelada, enquanto concessionária de serviço público de transporte marítimo, é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a presença de conduta, dano e nexo causal.

5. O inquérito da Capitania dos Portos revelou conduta imprudente da tripulação da embarcação ré, configurando falha grave na prestação do serviço, notadamente a ausência do comandante durante a navegação e a distração do timoneiro, que não visualizou a embarcação menor dos autores.

6. Constatou-se, todavia, culpa concorrente dos autores, que pescavam em local inapropriado, em rota de navegação dos ferry boats, o que contribuiu para o evento danoso e deve influenciar na modulação da indenização.

7. Os documentos apresentados pelos autores não comprovam, de forma suficiente, a ocorrência de danos materiais, tampouco sua extensão, consistindo em orçamentos e declarações unilaterais, sem respaldo pericial ou prova cabal do prejuízo alegado.

8. O dano moral, em casos de exposição a risco concreto de morte, configura-se in re ipsa, sendo presumido pela gravidade da situação vivenciada, a exemplo da iminência de colisão com embarcação de grande porte por falha operacional da ré.

9. A reparação por danos morais deve ser arbitrada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta da ré, a concorrência de culpas e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público por acidente causado por falha de sua tripulação é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A configuração da culpa concorrente da vítima não afasta o dever de indenizar, mas permite a modulação do valor da indenização.

O dano moral decorrente de exposição concreta e grave ao risco de morte configura-se in re ipsa, sendo presumido pela natureza do evento.

A ausência de prova inequívoca e idônea impede o reconhecimento do dano material.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43; CPC, arts. 373, I; 931; 937; 178.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362 e Súmula 54; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001305-64.2021.8.26.0002, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 14.06.2024; TJ-PE, Apelação / Remessa Necessária nº 0001130-61.2018.8.17.2001, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Junior, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0125489-64.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ ALBERTO PIVA DE MENEZES e outro
e como apelada
COMAB TRANSPORTE MARTIMO DA BAHIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .